Tribunal: TJDFT
Processo: 0749728-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749728-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal contra acórdão da 2a Turma Cível deste E. TJDFT, que negou provimento ao apelo por ele interposto em ação anulatória de débito fiscal, nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CASSAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. ALIMENTOS CONSERVADOS EM TEMPERATURA DIVERSA DA ESPECIFICADA PELO FABRICANTE NO RÓTULO. ANULAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI FEDERAL N. 9.873/1999. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932 POR ANALOGIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEMORA EXORBITNTE E INJUSTIFICADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA. AUSÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. ATO ABUSIVO. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO. DIREITO À APLICAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não se conhece de pedido recursal de cassação da sentença, fundado em alegação genérica desprovida de demonstração de algum vício na sentença. 2. Não se aplica ao Distrito Federal a Lei Federal n. 9.873/1999, que trata expressamente da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, porque sua incidência se restringe apenas às entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, segundo sua expressa disposição e os precedentes do STJ e do TJDFT. 3. A prescrição da pretensão sancionadora da Administração Pública é regulada pelo Decreto Federal n. 20910/1932, que se aplica por analogia aos Estados, Municípios e Distrito Federal, com fundamento no princípio constitucional da simetria, consoante a jurisprudência do STJ e do TJDFT. 4. O Decreto Federal n. 20.910/1932 não trata expressamente da prescrição intercorrente, mas veicula regra de prescrição quinquenal, que se aplica à pretensão punitiva dos Estados, Municípios e Distrito Federal, à míngua de legislação própria, para que a entidade de direito público possa exercer validamente a pretensão sancionadora contra o particular no exercício do poder de polícia. 5. É abusivo o ato que determinou o sobrestamento do processo administrativo para simples aferição de possível ocorrência de prescrição intercorrente da multa impugnada pelo recurso, porque não havia questão fática pendente de esclarecimento ou de apuração, de modo que não se aplica a regra suspensiva do art. 4o, do Decreto Federal n. 20.910/1932 para obstar a fluição do prazo prescricional em curso. 6. Não se aplica a regra de suspensão do prazo prescricional estabelecida pelo art. 285, § 2o, do Decreto Distrital n. 32.568/2010, que regulamenta a Lei Distrital n. 5.027/1966 (Código Sanitário do Distrito Federal), porque extrapolou o exercício legítimo do poder regulamentar, ao estabelecer regra processual não prevista na lei regulamentada, restritiva do direito individual à razoável duração do processo, em flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5o, II e art. 37, caput, da CF). 7. A demora injustificada da Administração Pública em promover o andamento do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos malfere o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF) e não suspende o curso da prescrição, nos termos do art. 5o, do Decreto Federal n.20.910/1932, a qual, concretamente verificada, conduz à extinção do direito ao exercício da pretensão sancionadora e à inscrição da multa na dívida ativa para fins de ajuizamento de ação de execução fiscal com a finalidade de obter sua satisfação integral coativamente. 8. O atraso de mais de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses no julgamento de recurso interposto contra decisão que aplicou multa administrativa ao particular implica o reconhecimento da ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), consoante decisão do STF, e provoca a extinção do direito à aplicação da sanção pecuniária de natureza não-tributária cominada, tendo em vista a ocorrência do fenômeno prescricional, que obsta o exercício da pretensão sancionadora. 9. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente acarreta o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 10. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1216991, 07034216720198070018, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor, Distrito Federal, alega, em síntese, que houve violação manifesta de norma jurídica, pois: 1) não há prescrição enquanto tramita o processo administrativo e não existe previsão normativa específica de prescrição intercorrente para as multas administrativas (arts. 1° e 4° do Decreto no 20.910/32; art. 96 da Lei no 5.027/1966 c/c art. 285, § 2o, do Decreto distrital no 32.568/2010; Súmula 467 do STJ); 2) a prescrição quinquenal foi interrompida com a notificação da requerida em 04/08/2005 até 13/12/2018, data da decisão que negou provimento ao seu recurso administrativo (art. 38, § 2o, da Lei no 6.437/1977). Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão do andamento do feito de origem, até decisão final na presente rescisória e, ao final, seja rescindido o acórdão proferido no processo no 0703421-67.2019.8.07.0018, prolatando-se nova decisão que afaste a prescrição e julgue totalmente improcedente o pedido contido na inicial dos autos de origem. É o relatório. Decido. No caso, é possível constatar, de plano, que as alegações do autor não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, previstas no art. 966 do CPC/2015. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS O Distrito Federal, alega, em síntese, que a Turma julgadora aplicou a prescrição intercorrente onde não existe normativo expresso, entendendo que o prazo de análise da insurgência recursal, pela administração, foi excessivo, olvidando-se da expressa redação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, que determinam que o prazo, além de interrompido pela notificação da autoridade, somente corre a partir do fim do processo administrativo. Sem razão o autor. A divergência de interpretação dada a determinado dispositivo legal não configura violação da norma jurídica a autorizar o ajuizamento de ação rescisória. Nesse sentido: “(...) 3. Constatado o regular enfrentamento das questões suscitadas no acórdão rescindendo, sem que se tenha verificado ofensa aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir os artigos mencionados na inicial da rescisória, deve ser afastado o pleito autoral de se obter o juízo rescisório com base no artigo 966, V, do CPC. (...)” (Acórdão 1293463, 07144945620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A mera interpretação de dispositivos jurídicos diversamente do sentido pretendido pela parte não constituiu violação manifesta à norma jurídica a ensejar a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1259573, 07199485120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o acórdão rescindendo, ao analisar o caso, deu à norma jurídica a interpretação que considerou mais adequada, reconhecendo a ocorrência da prescrição da multa administrativa aplicada pela Administração Pública distrital em decorrência da demora não justificada no julgamento definitivo da impugnação na esfera administrativa, in verbis: “(...) É conveniente acrescentar que a demora injustificada da Administração Pública distrital na solução definitiva da impugnação da apelada no âmbito administrativo malfere o direito fundamental à razoável duração do processo, que se encontra encartado, por força da EC n. 45/2004, no inc. LXXVIII do art. 5o da CF. Esta situação viola o direito à segurança jurídica e impede a pretensão de aplicação da multa e de seu recebimento em Juízo (...). (...) Mister destacar que o Decreto Federal n. 20.910/1932 não trata da prescrição intercorrente, por ausência de disposição acerca da matéria, mas disciplina, expressamente, a ocorrência do fenômeno prescricional na esfera do direito público em Juízo ou no âmbito administrativo, seja no tocante a pretensões de particular contra o Estado e, por analogia, vice-versa. (...) (...) Concretamente, embora não se possa considerar a prescrição intercorrente, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é evidente que ocorreu a prescrição ao exercício da pretensão sancionadora pelo Distrito Federal, devido ao transcurso do prazo de mais de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses entre a data da interposição do recurso administrativo contra a decisão que indeferiu a defesa e aplicou a multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais) à apelada, e seu julgamento, sem que tenha ocorrido alguma causa suspensiva ou interruptiva da contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos assinalado pelo art. 1o, do Decreto Federal n. 20.910/1932. Conclui-se que a demora injustificada do apelante na resolução do recurso administrativo interposto pela apelada acarretou a violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo e da eficiência (art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput, da CF) e, como consequência da prescrição verificada, ocorreu a extinção do direito ao exercício da pretensão sancionadora no caso concreto. (...)” O que o autor pretende, na verdade, é rediscutir a interpretação dada pelo órgão julgador às normas aplicáveis ao caso. Todavia, é inviável a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial da presente ação rescisória, diante da ausência de interesse processual (CPC/2015 968 § 3o c/c 330 III e RITJDFT 188 parágrafo único I). P. I. Após, arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator